Tribunal: TJSP
Processo: 0000908-80.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Indeferimento. Recurso da defesa. Sentenciado que ostenta condenação por tráfico de entorpecentes. Vedação prevista no artigo 7o, inciso VI, do Decreto. Consideração, outrossim, para fins de concessão do benefício, da pena privativa de liberdade em abstrato e não a concretamente cominada. RECURSO DESPROVIDO.